Tribunal: TJES
Processo: 0026188-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO.

1.
Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva.

2.
A jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada.

3.
Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

4.
Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026188-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDSON GOMES SANTA RITA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO.

1.
Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva.

2.
A jurisprudência majoritária deste e. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada.

3.
Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

4.
Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0026188-95.2019.8.08.0024;

APTE:

WEDSON GOMES SANTA RITA;

APDA:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
pela qual
WEDSON GOMES SANTA RITA
pretende modificar a sentença de
fls. 82/83
que, julgou improcedentes os pedidos formulados na presente
ação ordinária
movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado.

Aduz o apelante (id. 7148242), em síntese, que: i) equivocou-se o magistrado ao julgar improcedente a ação em razão da impossibilidade de conversão do pagamento de indenização a título de danos materiais na modalidade de subsídio, uma vez que a lei complementar 420/07 dispõe tal possibilidade; ii) exerce o cargo público de policial militar recebendo sua remuneração por subsÍdio; iii)
“de acordo com BGPM nº 004, de 25.01.2019 o Autor ficou afastado total do serviço no período compreendido entre 27.07.2017 a 08.11.2017, de 09.11.2017 a 27.04.2017, perfazendo 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de afastamento, recebendo a tÍtulo de indenização por acidente de serviço na modalidade dia/soldo na importância de R$ 9.742,05 (nove mil setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos)”
.

Assim, postula o provimento do recurso para que o apelado seja condenado ao pagamento da diferença da indenização de acidente de serviço de dia/soldo para dia/subsidio.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

A matéria tratada neste recurso já foi objeto de ampla apreciação por este e. Tribunal de Justiça e não depende de incursão sobre o arcabouço probatório produzido, o qual se mostrou incontroverso, sendo que o debate remanesce exclusivamente sobre o tratamento jurídico do tema.

Com efeito, o autor, ora apelante, é militar estadual da ativa e, em 27/07/2017, sofreu um acidente em serviço que gerou seu afastamento por 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de suas funções de trabalho.

Após processo interno da corporação, conclui-se que o acidente ocorreu em serviço e não houve desídia por parte do autor/apelante, tendo a ele sido reconhecido o direito a indenização que alude o art.1º, inciso I da Lei Estadual 8.279/2006.

Pois bem.

Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar faria jus, o Estado do Espírito Santo se utilizou da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual n. 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Quanto a este ponto, torna-se imperioso dizer que em 30.12.2007 fora publicada a Lei Complementar 420/07 que estabeleceu a modalidade de remuneração por subsídio aos militares do Estado do Espírito Santo.

Desta feita, cumpre a essa e. Quarta Câmara Cível aferir se a interpretação a ser dada a Lei Estadual n. 8.279/06 deve ser conjugada a Lei Complementar 420/07.

Partindo, portanto, da lógica de que nenhum militar (incluindo o autor e ora apelante), atualmente, percebe sua remuneração por vencimento, bem como de que a Administração se encontra adstrita ao princípio da legalidade, o Estado do Espírito Santo, em entendimento chancelado pela sentença recorrida, reconheceu o direito do autor/recorrente à percepção de sua indenização com base no valor único do dia/soldo, ainda que, quando da ocorrência do acidente de serviço (fato gerador, como visto, da verba indenizatória), percebesse sua remuneração não por soldo, mas, sim, por subsídio.

Já no entendimento do autor/apelante, a interpretação da norma em comento deve acompanhar a evolução legislativa referente às modalidades de percepção de remuneração por parte dos beneficiários da indenização, de maneira que se deve considerar que o motivo da norma ter feito menção a dia/vencimento e dia/soldo decorre do fato de que, àquela época, essas eram as formas de remuneração dos militares que se encontrassem respectivamente na ativa e na reserva remunerada.

Assim, tendo em vista que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, é evidente que a base de cálculo da indenização em comento deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente, como visto, aos militares da reserva.

Após analisar com atenção o tema e a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, verifico que assiste razão à tese do recorrente.

Precisamente nesse sentido, colaciono recentes precedentes desta eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”. 2. Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com escopo na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0012683-66.2021.8.08.0024
, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. LEI 8.279/06. DIA/SOLDO. SUBSTITUIÇÃO POR DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A LCE 420/07. RECURSO PROVIDO. I – A Lei nº 8.279/06 criou a indenização por acidente em serviço, a qual é devida nos afastamentos superiores à 05 (cinco) dias, na razão de dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. II – Com o advento da LCE 420/07 os militares estaduais passaram a ser remunerados por subsídio. III – Face ao princípio da isonomia e com escopo na interpretação sistemática, deverá a indenização por acidente em serviço ter por base de cálculo o subsídio quando o servidor for remunerado por tal modalidade. IV – Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação,
5022856-64.2021.8.08.0024
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2023)

Em suma, portanto, o entendimento desta Quarta Câmara Cível, com o qual comungo, caminha no sentido de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu cristalizar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias.

No mesmo sentido, verifico ser este o entendimento das colendas Segunda
(
0027007-32.2019.8.08.0024; 0011333-77.2020.8.08.0024)
e Terceira (
5018157-30.2021.8.08.0024)

Câmaras Cíveis desta Corte.

Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

Deve ser reformada, portanto, a sentença apelada, para que a pretensão autoral seja julgada procedente, eis que o valor do benefício auferido pelo autor deixou de considerar seu subsídio, como deveria tê-lo sido, razão pela qual faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença
a quo
para
JULGAR PROCEDENTE
esta ação ordinária e
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar, ao autor, as diferenças decorrentes da indenização paga em virtude do afastamento por acidente de trabalho, impondo que tome como base de cálculo o subsídio do autor, e não o valor do soldo.

Considerando a inversão da sucumbência, deverá o apelado arcar com o pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.